Tribunal: STF
Processo: ARE 1316019
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão de Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, ementado nos seguintes termos: 
    PROCESSUAL CIVIL E REGIMENTAL. RECURSO DE RECLAMAÇÃO. FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL. COBRANÇA ILEGAL DE TARIFAS BANCÁRIAS. PRÁTICA REITERADA. LEI ESTADUAL Nº 12.702/04, REVOGADA PELA LEI ESTADUAL Nº 14.689/2012, ESTA ÚLTIMA REVOGADA PELA LEI ESTADUAL Nº 16.559/2019, QUE INSTITUIU O CÓDIGO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR EM VIGOR, ESTE QUE PREVÊ A MESMA PROIBIÇÃO DAS LEGISLAÇÕES ANTERIORES SOBRE O ASSUNTO EM QUESTÃO. TEMA Nº 958 DO STJ. AFETAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ART. 1.037, § 4º, DO CPC. SÚMULA Nº 05 DA TUJ-PE, AINDA EM VIGOR. ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO PACIFICADO NESTA TUJ NA DIREÇÃO ACIMA. RECLAMAÇÃO QUE SE NEGA PROVIMENTO (eDOC 5, p. 2)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 21, VIII; e 22, VI, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se que o artigo 31 afronta os artigos 21, VIII e 22, VII da CF, que reservam privativamente à União a competência para fiscalizar as operações financeiras e legislar sobre política de crédito, de modo que a lei estadual em análise padece de inconstitucionalidade (eDOC 13, p. 7).
    Em contrarrazões, defende-se que sobre o que diz respeito à possibilidade do Estado legislar sobre a matéria discutida na Lei 16.559 de 15/01/2019, se trata exclusivamente de Direito do Consumidor, já que seu teor regula as relações de contrato de compra e venda formulada dentro do território estadual sem qualquer afronta aos normativos federal (eDOC 16, p. 5).
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso merece prosperar. 
    O Tribunal de origem consignou ser ilegal a cobrança de taxas de abertura de crédito, taxas de abertura ou confecção de cadastros ou quaisquer outras tarifas. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    O assunto tratado nos autos tornou-se rotina nesta Turma Recursal de Uniformização de Jurisprudência, cujo posicionamento tem sido majoritariamente pacífico e já bem exposto na sua própria Súmula de nº 05, além do previsto no artigo 31 e parágrafo 1º, da Lei nº 16.559/2019 (Código Estadual de Defesa do Consumidor) 
    De saída identifico que a precitada Reclamação confronta à Súmula nº 05 da TUJ-PE, ainda em pleno vigor, que assim dispõe: 
    À vista da vigência da Lei Estadual 12.702 de 10 de novembro de 2004, não enseja divergência com a jurisprudência superior passível de reclamação acórdão proferido por Turma Recursal que reconheça, no âmbito do Estado de Pernambuco, ilegalidade na cobrança de todas ou quaisquer tarifas que caracterizem despesas acessórias na compra de bens móveis, imóveis e semoventes, afastando aplicação do entendimento consignado, inclusive, no REsp 1251331/RS e REsp 1578526/SP. (Destacamos). 
    Vai de encontro também à Lei Estadual nº 16.559/2019, que instituiu o Código de Defesa do Consumidor do Estado de Pernambuco, que no seu artigo 31 diz: 
    “É vedada a cobrança de taxas de abertura de crédito, taxas de abertura ou confecção de cadastros ou quaisquer outras tarifas, implícitas ou explícitas, de qualquer nomenclatura, que caracterizem despesas acessórias ao consumidor.” “§ 1º Em caso de cobrança na forma mencionada no caput, o consumidor terá direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais.” 
    Pois bem! 
    A Resolução nº 408, de 18 de maio de 2018, do Tribunal de Justiça de Pernambuco, que dispõe sobre o Regimento Interno da Turma Estadual de Uniformização de Jurisprudência do Sistema dos Juizados Especiais do Estado de Pernambuco, no seu art. 7º, inciso XII, determina: 
    “Art. 7° Compete ao Juiz relator: (...) XII - negar seguimento ao Pedido de Uniformização ou à Reclamação manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula da Turma Estadual de Uniformização de Jurisprudência, do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal.” 
    Sem maiores delongas, é o que se verifica nos autos. Em sendo assim, resta inviável o prosseguimento de tal recurso por atentar à Súmula e a Lei Estadual acima citadas, inclusive afronta os princípios da celeridade, racionalidade e economia processual, causando trabalho desnecessário a esta TUJ, que em vez de estar cuidando de outros processos, pára para apreciar este. 
    ISTO POSTO: 
    E por tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO E NEGO, DE LOGO, SEGUIMENTO ao mencionado RECURSO DE RECLAMAÇÃO, MANTENDO INTOCÁVEL o Acórdão recorrido de ID – nº 9799243, da 2ª (SEGUNDA) TURMA RECURSAL DA CAPITAL, DETERMINANDO, por via de consequência, a remessa dos autos ao Juízo de origem para as devidas providências a seu cargo, logo em seguida à Certidão de Trânsito em Julgado, remetendo, ainda, Cópia do Acórdão desta Turma Superior para a Turma Recursal de origem (eDOC 5, p. 2-3)
    Acontece que, recentemente, esta Corte constitucional julgou a ADI 6207, de minha relatoria, DJe 04.02.2021, na qual se declarou a inconstitucionalidade dos arts. 31; 33, II; 143, 144 e 145, da Lei nº 16.559/2019 (Código Estadual de Defesa do Consumidor), do Estado de Pernambuco, conforme acórdão assim ementado:
    Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Arts. 31; 33, II; 143, 144 e 145 da Lei 16.559, de 15 de janeiro de 2019, do Estado de Pernambuco. Código de Defesa do Consumidor. 3. Dispositivos impugnados que vedam “a cobrança de taxas de abertura de crédito, taxas de abertura ou confecção de cadastros ou quaisquer outras tarifas, implícitas ou explícitas, de qualquer nomenclatura, que caracterizem despesas acessórias ao consumidor”. 4. Competência privativa da União para dispor sobre operações de crédito e relações contratuais securitárias. Invasão de competência pelo legislador estadual. 5. Ação direta de constitucionalidade julgada procedente (ADI 6207, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 04.02.2021)
    Na espécie, o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco subsidia sua decisão, dentre outros fundamentos, justamente na vedação contida no art. 31, da mencionada lei estadual. Tendo sido declarada a inconstitucionalidade de tal dispositivo, resta ausente o fundamento legal que sustenta a decisão recorrida e, por certo, necessária a sua revisão.
    Registre-se, ainda, que o fato de existir súmula de turma de uniformização de jurisprudência no âmbito daquele Tribunal não retira o caráter vinculante e imediatamente obrigatório da decisão proferida em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 102, § 2º, da Constituição Federal, devendo a jurisprudência daquela Corte se adequar ao posicionamento adotado pelo STF.
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão do Tribunal de origem e determinar o retorno dos autos para que seja proferido nova decisão, de maneria a adequá-la ao julgamento da ADI 6207.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente